Tribunal: TJES
Processo: 5022618-47.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022618-47.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIA REGINA DA SILVA ALBINO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5022618-47.2022.8.08.0012

APTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDO
:
ROBERT DA SILVA ALBINO SANTOS e OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação judicial, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, especialmente quando esta atua em favor da parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002, firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta patrocina a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada, vedado apenas o rateio entre seus membros.
4. A autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública afasta a tese de confusão patrimonial com o ente federativo, nos termos das Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014.
5. Diante da improcedência do recurso, cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora, inclusive contra o ente ao qual está vinculada.”

_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 134, §§ 1º e 2º; CPC, art. 85, caput, §§ 10 e 11.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.320.429 (Tema 1002), Plenário, j. 10.03.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.492.148/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 10.03.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5022618-47.2022.8.08.0012

APTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDO
:
ROBERT DA SILVA ALBINO SANTOS e OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde julgado procedente o pedido autoral, condenando-se o Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a condenação viola o disposto na legislação estadual (LCE nº 55/1994 e nº 105/1997), que proíbe a percepção de honorários por defensores públicos;
(ii)
os honorários sucumbenciais são vertidos ao FADEPES, que, por sua vez, custeia gratificações pessoais aos defensores, o que contraria o Tema 1.002 do STF;
(iii)
o Tema 1.002 do STF não tem o condão de afastar norma estadual válida, em respeito à autonomia legislativa dos Estados;
(iv)
a condenação afronta diretamente a vedação de rateio dos honorários entre membros da Defensoria, conforme decidido pelo STF;
(v)
o repasse ao FADEPES resulta em benefício indireto aos defensores, contrariando a finalidade dos honorários sucumbenciais; e que
(vi)
a nova redação do art. 59-A da LCE nº 55/1994 reforça a destinação dos recursos a vantagens pessoais.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Isso porque, no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.002, à unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que “
é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros
”.

As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que a Defensoria Pública, na esfera federal ou estadual, seja considerada como um mero órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

No mesmo sentido são os julgados desta colenda Câmara sobre o tema: Apelação Cível nº 5000286-59.2022.8.08.0021, Relatora: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/07/2023; Apelação Cível nº 5001030-11.2022.8.08.0003, Relator: DES. FABIO BRASIL NERY, Data do Julgamento 06/11/2023, Apelação Cível nº 5000035-53.2023.8.08.0038, Relator: DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data do Julgamento: 25/10/2023.

Portanto, revela-se incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra.

Do exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Em razão disso, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.